Tribunal: STF
Processo: Rcl 65884
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Maria Luiza Duque contra ato da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG no Processo 5002047-53.2022.8.13.0194.



    A reclamante insurge-se contra decisão que, após o retorno dos autos do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a um novo recurso extraordinário por aplicar-se, no caso, a tese jurídica firmada sob o Tema 800 (ARE 835.833 RG/RS), cuja repercussão geral não foi reconhecida.



    Afirma que sofreu danos materiais e morais causados pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, ocorrida em 2015.



    Sustenta que:



    “A presente reclamação constitucional tem como parâmetro a defesa da autoridade da decisão desta Ilustre Corte Constitucional nos autos da decisão do Ilustre Ministro do STF determinou que a turma recursal aplicasse a decisão que não há repercussão geral;



    Ocorre que o STF não deu nenhuma decisão de caráter vinculante e de repercussão geral a respeito da tragédia da barragem que afetou ao rio doce;



    Portanto, o processo deve voltar para o STF para determinar a aplicação das jurisprudências e decisões do STF, anular aos acórdãos e reformar a r. sentença, condenando aos réus a pagar indenização no valor descrito na planilha dos réus e condenar aos réus a pagar os honorários sucumbenciais em 20% do valor total da condenação com os juros e correções desde a data da tragédia;



    O relator da turma recursal não aplicou a retratação, não condenou aos agravados e deixou de aplicar a tabela de valores de indenização do réu, não reformou o r. Acordão e a r. Sentença de ID nº 9682307759, dessa forma a determinação do min do STF restou frustrada [...] (doc. 1, pp. 1-4).



    Aduz que:



    “Todas as petições e recursos foram utilizados, desde a Petição Inicial, Recurso Inominado, Recurso Extraordinário até Agravo em RE, enfim todos os recursos foram propostos pela reclamante, e, novo RE.



    Mas, na oportunidade, com novo RE, com a finalidade de que o [STF], considerando as próprias decisões e as suas jurisprudências, decida pela anulação do r. acordão de e com a reforma da r. sentença de ID nº 9682307759, com nova decisão (doc. 1, p. 4). 



    Requer o deferimento de liminar para suspensão do ato reclamado e, no mérito:  



    [...] que o processo seja recebido, analisado e os pedidos concedidos, por meio dessa reclamação e/ou do agravo, os reclamados sejam condenados a indenizar a reclamante no valor descrito na tabela dos próprios reclamados, assim como indenizou aos outros comerciantes e seja condenado a pagar os honorários sucumbenciais em 20% do valor total da condenação, com juros e correções desde o dia 05/11/2015, data da tragédia.



    O deferimento definitivo da liminar requerida, para a anulação do r. acordão e da reforma da r. sentença da Unidade Jurisdicional Única da Comarca de Coronel Fabriciano no processo nº. 5002047-53.2022.8.13.0194 que indeferiu aos pedidos da reclamante e condenar os Reclamados a indenizar em dano moral, material e lucro cessante no valor descrito na planilha dos reclamados de R$106.453,50 (cento e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) em razão da afronta a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal considerando as jurisprudências e decisões do STF.



    Condenando aos reclamados a pagar os honorários sucumbenciais em 20% do valor total da condenação com juros e correções desde a data da tragédia no dia 05/11/2015 (doc. 1, pp. 51-52).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente em razão da ausência de demonstração de teratologia na aplicação da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral, e da impossibilidade de reexame de fatos e provas nesta via processual, conforme será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 800 da Repercussão Geral, consignou o seguinte:  



    PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF.



    2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC (ARE 835.833 RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2015 – grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o recurso inominado:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia em definir se a autora faz ou não jus à reparação por danos materiais e morais, em razão de fatos que decorreriam do rompimento da barragem do fundão. 



    No caso em exame, a autora não produziu nenhuma prova de que o rompimento da barragem do Fundão tenha causado os danos morais e materiais alegados na exordial. 



    Inexiste prova de que o comércio ou a casa da autora tenham sido invadidas “pelo mar de lama”.



    Aliás, sequer prova de que houve extravasamento de rejeitos do leito do Rio Doce no trecho de Belo Oriente/MG, existe. 



    Também, não trouxe nenhum elemento de prova que permita a verificação do nexo de causalidade entre a alegada inatividade do comércio e o rompimento da barragem de rejeitos. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado (doc. 9, p. 4 – grifei).



    Ao negar seguimento ao segundo recurso extraordinário, após o primeiro ser devolvido pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 7) para o exame da pertinência da aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral, a Turma reclamada consignou o seguinte:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARIA LUIZA DUQUE, com fundamento no art. 102, inciso III, "a", da Constituição Federal, contra o acórdão de ID452178680, que negou provimento ao recurso por ela interposto e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.



    Alega, em síntese, que sofreu danos morais e materiais em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG e que a parte recorrida possui responsabilidade pelo ocorrido, ante o disposto nos arts. 5º e 225 da Constituição Federal. 



    Contrarrazões em ID453038575 e 453801149. 



    Ato contínuo, foi proferida decisão inadmitindo o recurso extraordinário (ID455733924), e a recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual foi remetido ao STF, que determinou o retorno dos autos à Corte de origem (ID459169313). 



    É a síntese do necessário.



    DECIDO. 



    Na decisão de ID459169313, o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos a esta Turma, para apreciação do feito à luz do que decidido no Tema 800, da Repercussão Geral. 



    Dessa forma, verifica-se que o STF, ao apreciar o Tema 800 da repercussão geral (ARE 835.833/RG), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos Recursos Extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente: a) o prequestionamento de matéria constitucional; b) a repercussão geral da questão suscitada.



    No caso em tela, o recorrente não demonstra que o acórdão recorrido tenha contrariado súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, nem mesmo, de forma direta, preceito constitucional. Não há a justificação com a necessária indicação detalhada da circunstância concreta e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social e jurídica a servir de esteio ao manejo do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.035 do CPC.



    O que pretende a recorrente, na verdade, é a rediscussão das circunstâncias fáticas dos autos com a reanálise das provas colacionadas, o que não pode ser admitido em sede de recurso extraordinário.



    Nessa linha de entendimento, os fundamentos do acórdão recorrido não são passíveis de revisão pela Suprema Corte por ausência de repercussão geral sobre a matéria, portanto, de rigor a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto (doc. 6, pp. 2-3 – grifei). 



    Da análise detida dos autos e do conteúdo do ato reclamado, observo que não ficou demonstrado o alegado equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 800 da Repercussão Geral.



    Com efeito, o Juízo reclamado concluiu que não houve comprovação de danos materiais ou morais à ora reclamante, e que a ação não transcende os interesses de natureza privada das partes.



    Observo, portanto, que não há teratologia na aplicação do precedente.



    Ademais, conclusão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito célere da reclamação, de acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.  



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Suprema Corte no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes.



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente.



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 54.493 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS (Rcl 60.896 AgR-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024).  



    Reitero que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator